Tribunal: TJPA
Processo: 0002904-67.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002904-67.2017.8.14.0022

APELANTE: DANIEL LIMA MARTINS, ELIAN WANSELER MEDEIROS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INVIABILIDADE DE OVERRULING. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA E FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
DANIEL LIMA MARTINS
e
ELIAN WANSELER MEDEIROS DE SOUSA
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é juridicamente possível a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mediante a pretendida superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja superação não se justifica diante da jurisprudência consolidada. A aplicação da majorante do concurso de agentes, na fração de 1/3, mostrou-se proporcional e devidamente fundamentada, observando-se o sistema trifásico da dosimetria.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, ainda que reconhecidas a confissão espontânea e a menoridade relativa, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por DANIEL LIMA MARTINS e ELIAN WANSELER MEDEIROS DE SOUSA, (DEFENSORIA PÚBLICA),
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela pratica do crime insculpido no art. 157, §2º, II do Código Penal (ID 21064615 - Pág. 1)

Em suas razões a defesa dos recorrentes asseverou pela reforma da dosimetria, em face do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade do corréu ELIAN WANSELER, ocasião em que a pena deveria ser reduzida aquém do mínimo legal, em meio a superação da sumula 231 do STJ (ID 21064653 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 21064658 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 29496759 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“no dia 15 de abril de 2017, por volta das 15h00min, em via pública, qual seja Rodovia Moura Carvalho, no bairro Perpétuo Socorro, neste município, os denunciados, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e fazendo uso de uma arma de fogo, subtraíram da vítima
Maria Domingas de Souza
um aparelho celular modelo LG H 522, de cor preta. A vítima
Maria Domingas de Souza
narrou em seu depoimento às fls 06 do IPL, que no dia dos fatos estava na frente da residência de sua tia conversando com alguns primos e sobrinhos, ocasião em que os dois denunciados apareceram no local em uma motocicleta POP 100 e anunciaram o assalto. Segue narrando que o denunciado Daniel estava pilotando a motocicleta e que o denunciado Elian estava no carona. Relata ainda que a motocicleta se aproximou, momento em que o denunciado Elian desceu, sacou de sua cintura um revólver, anunciou o assalto e disse que se alguém corresse ele iria atirar. Ato continuo o denunciado Elian Sousa pegou o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga juntamente com Daniel Martins. Neste momento uma pessoa que estava as proximidades ligou para a polícia militar informando fato delituoso. O policial militar Juscelino Silva Negrão narrou que estava realizando rondas ostensivas juntamente com
André Luis Simoes e Wender Walbei da Silva Reis
quando receberam uma ligação via telefone interativo da polícia informando que dois indivíduos estavam em uma motocicleta, portando uma arma de fogo, e que tinham assaltado uma senhora próxima ao ramal do MOCAJATEUA. Prontamente a guarnição da polícia militar saiu em diligência no sentido de localizar as pessoas indicadas, sendo que ao chegarem na Rodovia Moura Carvalho, as proximidades da Rua Sarara, depararam-se com os denunciados e logo realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal foi encontrado com o denunciado Elian uma arma de fogo de fabricação caseira com formato de revolver e com o denunciado Daniel dois aparelhos celular. Por este motivo foi dado voz de prisão e os mesmos foram conduzidos para a delegacia de polícia.

São os fatos.

1. DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A defesa pleiteou
pela reforma da dosimetria, em face do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade do corréu ELIAN WANSELER, ocasião em que a pena deveria ter sido reduzida aquém do mínimo legal, em meio a superação da sumula 231 do STJ (ID 21064653 - Pág. 2). Nesse enlace, razão não socorre a defesa.

O magistrado fixou a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, em face da inexistência de alguma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a presença das atenuantes do art. 65, I, do CP (menor de 21 (vinte um) anos na data do fato) e art. 65, II, d, do CP (confissão espontânea), mas devido a pena base ter sido fixada no mínimo legal, fator que impossibilitou a aplicabilidade em meio a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, em pleno vigor.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais," Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior ". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento
prevista no art. 157, §2°, II, do CP (concurso de agentes) aplicada na razão de 1/3, passando a pena provisória a figurar como definitiva, ou seja, em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e pagamento de 40 dias-multas.

Com efeito, vislumbra-se que a dosimetria da pena foi edificada de forma adequada, e obedeceu ao sistema trifásico, não havendo motivos aparentes para emenda ou reparo, mostrando-se alinhada com à lei e jurisprudência dominantes.

2.5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026